Tribunal: TJDFT
Processo: 0708276-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708276-77.2018.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Maria das Graças Fernandes Embargados: Kleane Pessoa Nogueira Kleyton Pessoa Nogueira Karina Pessoa Nogueira Helena Pessoa Nogueira Maria Fernandes Nogueira Ricardo Fernandes de Queiroz Nogueira Daiana Fernandes de Queiroz Nogueira André Fernandes de Queiroz Nogueira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Maria das Graças Fernandes contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 56699498). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator